Tribunal: TJSP
Processo: 1009569-24.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. Estabelecimento de ensino. Ação de cobrança. Sentença de procedência da demanda. Insurgência da instituição de ensino autora quanto ao termo inicial dos encargos moratórios. Incidência a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme o artigo 397 do Código Civil. Sentença reformada em parte. Recurso provido.